Tribunal: TJES
Processo: 5008529-37.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008529-37.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS KLEBER RODRIGUES BARBOSA
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO E NÃO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO. IRDR Nº 5011218-04.2024.8.08.0000 (TJES). TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INSTRUMENTO CONTRATUAL CLARO E ASSINADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESERVADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

Recurso Inominado nº: 5008529-37.2024.8.08.0048

Recorrente: MATHEUS KLEBER RODRIGUES BARBOSA

Recorridos: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e QUEIROZ REPRESENTACOES LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que o valor da causa (valor total do contrato) excedeu a alçada dos Juizados.
C
ontudo, em razão do julgamento do IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000 pelo TJES, fixou-se tese vinculante de que
a competência deve ser balizada pelo proveito econômico (restituição do valor pago e indenização pleiteada). Sendo o proveito econômico inferior ao teto dos juizados especiais cíveis, afasto a preliminar de incompetência.

Superada tal questão, passo ao julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

A controvérsia consiste na apuração da existência de vício de consentimento em razão de suposta garantia de contemplação imediata.

Ao examinar o contrato constante no ID 12683871, p. 2, é possível verificar que a natureza do negócio jurídico é inequívoca, constando abaixo da assinatura do autor:
"53. Está ciente de que se trata de contrato de consórcio, sem liberação imediata do crédito ou garantia de contemplação, e não financiamento. E, que em caso de desistência ou cancelamento do contrato, receberá os valores na forma e com os descontos descritos na Lei 11.795/2008 e fixados no regulamento do grupo? (X) Sim () Não.”

Assim, não há que se falar em vício de consentimento. O requerente manifestou sua vontade de forma livre, consciente e esclarecida, estando ciente das regras próprias do consórcio, que é um contrato de adesão amplamente regulamentado pela Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios).

Nos termos do art. 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico é necessário que haja: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, requisitos todos presentes no caso em tela.

Ademais, o alegado erro somente acarreta a anulação do contrato se for substancial e escusável, conforme o art. 138 do Código Civil, o que não se verifica, já que o autor teve acesso ao contrato, leu suas cláusulas e confirmou ciência expressa sobre o funcionamento do consórcio. Os tribunais pátrios têm entendimento consolidado de que não há vício de consentimento quando o consumidor tem ciência de que está aderindo a um consórcio, especialmente quando o contrato é claro e assinado de forma livre. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E RESSARCITÓRIA.
CONSÓRCIO. GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para resolução de contrato de consórcio por vício de consentimento. II. Questão em discussão2. A questão em discussão cinge-se a aferir a existência de vícios no negócio jurídico tendo por objeto consórcio de imóvel, tudo para fins de apuração de eventual responsabilidade civil da empresa administradora. III. Razões de decidir3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC). 4.
Não há como acolher o pleito para que seja reconhecido o vício de consentimento, se ausente prova de alegada promessa da contemplação da cota de imediato.
5. O ordenamento jurídico pátrio não resguarda o comportamento contraditório do contratante que aceita suposta promessa de contemplação antecipada e posteriormente concorda com os termos do instrumento contratual que determinam de forma categórica o contrário. 5.1 A conduta da parte que atua de modo cooperador e solidário não é compatível com a ação de quem, podendo identificar suposta fraude, dela visa a se aproveitar na celebração de um contrato, ou negligencia nas cautelas exigíveis do contratante padrão. lV. Dispositivo6. Apelação cível conhecida e provida. Dispositivos relevantes citados: Não há. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705380-92.2022.8.07.0010, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. Em 6/6/2023 e APC 0709749-12.2020.8.07.0007, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. Em 3/11/2021. (TJDF; AC 0700652-73.2025.8.07.0019; Ac. 2052204; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 09/10/2025; Publ. PJe 06/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR OBRIGAÇÕES - CONTRATOS - CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA - DOCUMENTOS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - 2. VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ALEGADO OFERECIMENTO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - INSUBSISTÊNCIA
CONTRATO CLARO SOBRE A NATUREZA DO SERVIÇO ADESÃO À CONSÓRCIO COM ASSINATURA VOLUNTÁRIA DO ADERENTE
- PUBLICAÇÕES E CONTRATO FAZENDO MENÇÃO EXPRESSA À CONSÓRCIO - LIGAÇÃO PÓS CONTRATAÇÃO CONFIRMANDO SE TRATAR DE CONSÓRCIO COM ANUÊNCIA DO AUTOR - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - ANULAÇÃO INVIÁVEL - 3. DANOS MORAIS- INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS - DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MORAIS INEXISTENTE - 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PLEITO DE AFASTAMENTO IMPOSSIBILIDADE - AUTOR QUE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS SOBRE A NATUREZA DA CONTRATAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - PENALIDADE MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inocorre cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador. 2.
Não há falar em vício de consentimento quando o contrato, além de ter sido voluntariamente assinado pelo autor, é expresso quanto à natureza do serviço contratado e suas cláusulas contratuais.
3. Improcede o pleito de danos morais quando não caracterizada a existência de conduta ilícita da administradora de consórcios. 4. Mantida a penalidade de litigância de má-fé quando o autor altera a verdade dos fatos em relação à contratação ora discutida. (TJSC, Apelação n. 5000278 23.2024 .8.24.0068, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 02-10-2025). (TJ-SC - Apelação: 50002782320248240068, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 02/10/2025, Segunda Câmara de Direito Civil).

Como dito alhures, não existe, no caso em tela, promessa de contemplação. Dessa forma, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, quanto ao direito à devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano em caso de desistência do consórcio, a saber:

Enunciado 25: É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que negou pedidos de nulidade do contrato, rescisão, restituição de valores e danos morais, com base na alegação de que o apelante foi induzido a assinar contrato de consórcio acreditando ser financiamento com contemplação imediata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento, publicidade enganosa e ausência de informação que justifiquem a nulidade do contrato, restituição de valores e o direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Não se comprovou a existência de vício de consentimento, pois a parte tinha ciência de que assinava um contrato de consórcio. 4. Ausência de prova de publicidade enganosa. O contrato e a Lei de Consórcios (Lei nº 11.795/2008) esclarecem que a contemplação é por sorteio ou lance, sem garantia de imediatidade. 5. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias, após o encerramento do grupo.
6. Não há que se falar em dano moral indenizável na espécie, já que inexiste ato ilícito praticado pela ré no caso vertente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível desprovida.Tese de julgamento: "Não se reconhece vício de consentimento ou publicidade enganosa em contratos de consórcio, quando comprovada a ciência do participante sobre as condições contratuais e a ausência de promessa de contemplação imediata." APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004443-71.2023.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de julgamento: 11/10/2024 (TJ-RO- APELAÇÃO CÍVEL: 70044437120238220003, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024)

De forma diversa, a cobrança de cláusula penal em contratos de consórcio depende da comprovação do efetivo prejuízo causado ao grupo, ônus que incumbe à administradora. No caso, a ré não demonstrou a ocorrência de danos concretos decorrentes da saída do autor, limitando-se a alegações genéricas acerca de eventual impacto na arrecadação.

A propósito:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a possibilidade de se descontar percentual a título de cláusula penal, em consórcio, por desistência do consorciado depende da efetiva prova do prejuízo sofrido pelo grupo, não se admitindo a presunção.
[...]. 9. A ausência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial inviabiliza a aplicação da cláusula penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 do STJ. lV. Dispositivo 10. Agravo não conhecido. (STJ; AREsp 2.929.420; Proc. 2025/0163987-5; SP; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em relação ao valor de supostamente adimplido na seara administrativa pela apelante, no importe de R$3.863,98 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), tenho que tal matéria sequer deve ser conhecida, uma vez que só foi trazida aos autos em sede recursal, sem a prévia apreciação do juízo de origem, consistindo em verdadeira inovação recursal e caracterizando a supressão de instância, além de desrespeito ao contraditório e ampla defesa. 2. Conforme firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios, a taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato, sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência da ora apelada. 3. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente.
De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado.
4. Quanto ao prazo para a devolução dos valores ao consorciado desistente do consórcio, imperioso destacar que, na linha do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do REsp nº 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. 5. De acordo com a Súmula nº 35 do C. STJ, “incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio, “uma vez que as importâncias pagas pelos consorciados e não aplicadas na aquisição de bens (ou enquanto não destinadas a tal fim), são atualizadas de acordo com as regras do mercado financeiro e não pela variação do valor do bem” (TJ-ES – APL: 00503928320138080035, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 04/07/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2016). 6. Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão. 7. O juiz apenas fixará os honorários por equidade de forma subsidiária, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006897-70.2015.8.08.0050, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,
4ª Câmara Cível,
Data de Julgamento: 30/09/2024)

Por fim, em razão da ausência de constatação de ato ilícito praticado pela parte ré,
a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado para
anular a sentença objurgada
e, com fundamento nos arts. 1.013, § 3º, II, e 487, I, ambos do CPC,
julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
tão somente para declarar indevido o desconto da rubrica de multa contratual por desistência sobre os valores a serem restituídos ao recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)